Tribunal: TJPA
Processo: 0800556-46.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800556-46.2021.8.14.0008

APELANTE: HEVERTON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147,
CAPUT
,
DO CP, CONTRA DUAS VÍTIMAS, E LESÃO CORPORAL, ART. 129, § 9º, CONTRA UMA DELAS.

FATO
: Apelante que inconformado com a decisão de separação tomada pela companheira, vítima do crime de ameaça, agrediu o filho adolescente que cumpriu determinação de sua genitora e colocou roupas do pai em uma mochila para que ele saísse da casa, agredindo o filho com tapas e mordida na face, além de também o ameaçar de mal futuro.

Tese defensiva
: Nulidade processual por ausência de intimação do réu para audiência de instrução, na qual ele foi declarado revel; absolvição por ausência de provas e desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato.

Razões de decidir
: O momento
oportuno para a alegação de nulidade ocorrida no decorrer do processo é o das alegações finais e a defesa não fez qualquer manifestação no momento adequado, restando configurada a
preclusão da matéria, nos termos do art. 571, II, do CPP
.

As provas produzidas nos autos se mostram firmes e aptas a subsidiar o édito condenatório, não havendo que se falar absolvição do apelante por ausência de provas. Palavra da vítima que, nos casos de violência doméstica, goza de especial relevância, principalmente quando corroborada por outros meios de prova, como nos autos.

Impossível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando c
onstatada a
ofensa a integridade corporal da vítima.

Legislação em referência
: CP, art. 129, § 9º e art. 147; CPP, art.
571, II;
LCP, art. 21.

Jurisprudência citada
:
TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021;
TJ-SP - Apelação Criminal: 15003355620248260372 Monte Mor, Relator.: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 07/04/2025;
TJPA - 8749326, 8749326, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público em desfavor de
HEVERTON FERREIRA DOS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou a cumprir pena de 04 meses e 07 de detenção pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, c/c art. 129, § 9º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 30283747, que no dia 25/11/2020, por volta das 00h00min, o apelante, ameaçou causar mal injusto e grave a vítima, Alda Nair Machado da Conceição, sua companheira, bem como ofendeu a integridade corporal da vítima Hyan Victor Conceição dos Santos, seu filho, tendo tais fatos ocorrido na residência do casal, localizada na Rua 03 de Dezembro, nº 107, Bairro Betânia, município de Barcarena.

Relatou que o apelante chegou no imóvel, aparentemente sob efeito de drogas ilícitas, e solicitou à vítima Alda Nair que o acordasse cedo para que fosse trabalhar, mas que logo em seguida ela o viu falando com outra mulher, supostamente um caso extraconjugal, oportunidade em que Alda lhe informou que arrumaria suas coisas para que pudesse ir embora da residência, uma vez que se tornara adúltero, tendo o apelante confirmado a esposa que se encontrava envolvido com outra pessoa e que não tinha mais vontade de manter o relacionamento; ante tal resposta Alda Nair ordenou ao filho mais velho do casal, a vítima Hyan, que arrumasse a mochila de seu genitor para que este pudesse sair do imóvel e viver sua vida com a nova pessoa que havia escolhido, o que fora acatado por menor.

Ao terminar o que sua mãe havia solicitado, o adolescente entregou a mochila ao apelante que, irado, passou a injuriar o filho por conta de sua orientação sexual, o chamando de: “gay, veado, fresco”, tendo em seguida avançando sobre o menor e passou a ofender sua integridade física, desferindo chutes e mordidas em sua testa e braços, só cessando as agressões com a intervenção de Alda Nair, ocasião em que o apelante a ameaçou, afirmando que “daria uma ‘terçadada’ em ambas as vítimas, se evadindo do local em seguida.

Porém, algumas horas depois o apelante retornou ao imóvel, pulou o muro e passou a forçar a porta da residência, arremessando objetos com o intuito de acertar as vítimas e afirmando que jogaria tijolo neles, tendo Alda Nair lhe pedido para que fosse embora, pois chamaria a polícia, o que não foi acatado por ele que continuou em sua empreitada criminosa, cessando somente as 07h00min após avistar a guarnição da polícia militar, pulando o muro e se evadindo para uma mata, retornando posteriormente ao domicílio sob a alegação de que teria ido buscar suas coisas.

Que as vítimas compareceram na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher-DEAM, para narrar os fatos e solicitar medidas protetivas em desfavor do apelante e afirmaram serem inúmeras as agressões já perpetradas por ele, demonstrando que a violência doméstica é presente na unidade familiar, estendendo-se por pelo menos dez anos, em virtude da dependência financeira da vítima, além das agressões psicológicas que pratica contra ela, chegando a utilizar o filho do casal mais novo como escudo, visto que se aproveita da situação de vulnerabilidade do menor (autismo), para novamente se aproximar e voltar ao convívio familiar, entretanto, sempre retorna ao ciclo vicioso da violência familiar.

Que o apelante não compareceu à Delegacia para prestar esclarecimento sobre os fatos.

Em razão do que ao norte descrito, ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147,
caput
, do Código Penal, ameaça, na forma da violência doméstica (art. 7º, II e V da Lei 11.340/06) contra a vítima Alda Nair Machado da Conceição e pelo crime de ameaça (art.147,
caput
, do CPB) e Lesão Corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º, do CPB), contra a vítima Hyan Victor Conceição dos Santos.

Em ID 30283748, recebida a denúncia.

Após certificado nos autos, ID 30283753, a não intimação do réu por se encontrar em local desconhecido, o MP requereu sua citação por edital, ID 30283756, sendo este publicado, ID 30283760, e, ante a ausência de manifestação do réu o magistrado determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, ID 30283767.

Em ID 30283775, resposta à acusação.

Em decisão de ID 302837, foi decretada a revelia do ora apelante, tendo de tal decisão tomado ciência sua defesa, ID 30283798.

Em ID 30283804/06, mídia da audiência, contendo alegações finais orais.

Em ID 30283808, dando procedência à denúncia e condenando o ora apelante em seus exatos termos, restando sua pena, ao final, cominada em 04 meses de detenção.

Em suas razões, ID 30283815, alegou o impetrante, em preliminar, nulidade processual por não ter sido o ora apelante declarado revel apesar de não intimado para a audiência e de não ter sido informado sobre a necessidade de informar ao Juízo sobre eventual mudança de endereço, restando configurado o cerceamento de defesa e, quanto ao mérito, absolvição por falta de provas e desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato.

Em contrarrazões, ID 30283817, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento da pretensão recursal.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, esta se manifestou, em ID 31628796, pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em favor de
HEVERTON FERREIRA DOS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou a cumprir pena de 04 meses e 07 de detenção pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, c/c art. 129, § 9º, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR
– Nulidade Processual por Cerceamento de Defesa

Alega o impetrante a ocorrência de nulidade processual, por cerceamento de defesa, uma vez que o apelante teve decretada sua revelia apesar de não ter sido intimado e tampouco informado sobre a necessidade de manter atualizado seu endereço e de informar ao Juízo acerca de eventual mudança.

Adianto que não conheço da preliminar.

Em que pese o esmero defensivo em formular sua tese, tenho por não conhecer do pleito,
pois como cediço, o momento
oportuno para a alegação de nulidade ocorrida no decorrer do processo, para que seja conhecida em sede de apelação, é o das alegações finais e a defesa não fez qualquer manifestação acerca de eventual nulidade ocorrida nos autos naquele momento processual, oportunidade em que somente se manifestou pela absolvição do ora apelante, como se comprova da mídia acostada aos autos, apesar de devidamente intimada da decisão que decretou a revelia, como se observa do documento de ID 30283798.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual, ainda que absoluta, é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Ademais, o apelante respondeu solto à ação penal, tendo sua defesa constituída, Defensoria Pública, sido devidamente intimada do ato e a ele compareceu, não ficando o ora apelante indefeso/sem representação, não se configurando a alegada nulidade, ante mesmo a não demonstração do eventual prejuízo sofrido.

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento oportuno e adequado quanto a eventual nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual, tenho que tal insurgência agora, unicamente em sede de apelação, se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
,
aplicando-se ao caso o princípio "
Pas de nullité sans grief
".

DA ABSOLVIÇÃO

Pretende o ora apelante revisão da sentença para que seja absolvido da prática dos crimes pelos quais restou condenado ( art, 129, § 9º e art, 147,
caput
, do CP), afirmando não haver provas suficientes à condenação, pois esta restou baseada somente na palavra das vítimas, que não foram corroboradas por qualquer outro meio, e em laudo pericial que comprova apenas a materialidade do delito e não a autoria.

Sem razão ao pleito.

As provas produzidas nos autos se mostram válidas, aptas e suficientes a corroborar os termos da denúncia e, portanto, a subsidiar o édito condenatório na medida em que nos casos de violência doméstica o depoimento prestado pela vítima em Juízo é relevante meio probatório.

Perante o Juízo, sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, mídia constante dos autos e que peço vênia para não reproduzir, as vítimas relataram a dinâmica dos fatos, a irritação do apelante com a vítima
Hyan Victor Conceição dos Santos, seu filho adolescente, após este ter cumprido determinação de sua genitora, também vítima - Alda Nair Machado da Conceição -, passando a agredir o primeiro e a proferir ameaças contra ambos, que procuraram a delegacia de polícia, relataram o ocorrido e requereram medidas protetivas em desfavor do a
pelante que, apesar de ciente da ação penal que contra si era movida, não

compareceu em Juízo para apresentar sua versão dos fatos, sendo decretada sua revelia.

Os depoimentos prestados pelas vítimas restaram devidamente corroborados pelo boletim médico, acostado em documento de ID 30283733, que atestou as lesões sofridas pela vítima Hyan, conforme relatado na denúncia.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelante proferiu agrediu o filho adolescente e contra ele e sua genitora proferiu ameaças, tendo as vítimas, perante o Juízo, sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, reiterado o que relatado em sede inquisitorial, e em favor das quais foram deferidas medidas protetivas de urgência, restando configurados os crimes de lesão corporal ameaça que, como cediço, é
crime formal e instantâneo, de modo que para sua consumação não se faz necessária a ocorrência do resultado prometido, bastando somente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de nela incutir medo, o que efetivamente ocorreu no caso em espeque.

Assim, pelo fato de nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o réu como autor do delito, dever ser considerada e sopesada com a devida relevância, principalmente quando corroborada por outros meios de prova – boletim médico - a manutenção da condenação do apelante, nos termos em que proferida, é medida que se impõe, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação da sentença que condenou o réu T. R. C. B. por ofensa à integridade corporal de sua companheira, L. V. de A. G., causando lesões leves, por razões da condição do sexo feminino. A condenação foi baseada em boletim de ocorrência, fotografias, laudo de exame de corpo de delito e prova oral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) insuficiência de provas para condenação; (ii) alegação de legítima defesa por parte do réu. III. Razões de decidir 3. A prova dos autos apurou a responsabilidade do réu pelo delito, com confirmação da vítima sobre a agressão sofrida. 4. A excludente de legítima defesa não foi demonstrada, sendo a reação do réu desproporcional à suposta agressão inicial da vítima. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. 6. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima é fundamental em delitos de violência doméstica, quando segura e coerente. 2. A legítima defesa não se aplica quando a reação é desproporcional à agressão inicial." Legislação citada: Código Penal, art. 129, § 13; art. 33, caput, § 2º, alínea c. Código de Processo Penal, art . 156. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15003355620248260372 Monte Mor, Relator.: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 07/04/2025, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA
VÍTIMA
E AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – APELANTE EMBRIAGADO VOLUNTARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA
– 2. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EX OFFICIO – CIRCUNSTÂNCIA REFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REPERCUSSÃO NA PENA – PENA REDIMENSIONADA – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.1. O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a
vítima
e em
estado
de embriaguez, não o isenta de
responsabilidade
, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira, por meio dos relatos judiciais, além da voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do CP).
Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico ou ausência de efetivo temor à
vítima
.
2. Verificada que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito e que tal situação foi utilizada pelo magistrado singular para fundamentar o decreto condenatório, tal circunstância deve repercutir no cálculo da pena, com vistas a abrandar a sanção imposta. Recurso desprovido, com adoção de providências de ofício. (N.U 0000924-59.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

Assim, não há como se reverter a sentença penal condenatória, pois se mostra escorreito e amparado na jurisprudência pátria o entendimento lançado aos autos pelo magistrado singular devendo, por consequência, ser mantida a condenação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Em tese subsidiária,
pretende o apelo que se desclassifique a conduta, lesão corporal no ambiente doméstico e familiar, art. 129, § 9º, do CP, para a contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 21, da LCP.

Não há como ser dado provimento ao pleito.

Inviável a pretendida desclassificação, pois constatada a agressão por parte do apelante, como comprovado pelos depoimentos colhidos em Juízo e pelo boletim médico acostado aos autos, não havendo como se promover a pretendida desclassificação para a contravenção de vias de fato, mormente porque esse instituto possui alguns requisitos para sua aplicação, dentre os quais a inexistência de ofensa à integridade física da vítima, o que não é o caso dos autos.

Assim, c
omprovada a prática de lesões corporais contra a vítima Hyan, não há que se falar em desclassificação da conduta para contravenção de vias de fato, figura subsidiária ao crime de lesões corporais e que só se configura quando inexistente lesão na vítima, o que indubitavelmente não é o caso dos autos, conforme restou demonstrado durante a instrução processual,
não havendo como ser dado provimento à pretendida desclassificação
.

Sobre essa infração, Guilherme de Souza Nucci leciona:

[...] constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal. Por todos, confira-se a lição de Marcello Jardim Linhares: "conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. (Nucci, Guilherme de Souza, Leis penais e processuais penais comentadas, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, página 157).

Logo, inaplicável a desclassificação, pois como demonstrado restou comprovada ofensa a integridade física da vítima, razão pela qual há que ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, sendo neste sentido a jurisprudência desta E. Corte, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL COMPROVADA
POR LAUDO PERICIAL.CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 129 DO CP - DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. - INOCORRÊNCIA – A MENS LEGIS visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, NÃO OCORRENDO O BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I – Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal; II - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo. (TJPA - 8749326, 8749326, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30)

Não há, portanto, como ao norte demonstrado, que se promover a absolvição uma vez que são fartas e suficientes as provas a comprovar a ocorrência do crime e sua autoria, não sendo igualmente possível a pretendida desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe
nego provimento
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA
18
de
dezembro
de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025